Tribunal: TJPA
Processo: 0004025-65.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE REFERENTE A MENORIDADE. COMPROVADA A MENORIDADE PENAL DO RECORRENTE DEVE INCIDIR A ATENUANTE DISPOSTA NO ART. 65, INC. I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 000402565-2014.8.14.0401
APELANTE: MAIK HENRIQUE DAMASCENDO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE REFERENTE A MENORIDADE. COMPROVADA A MENORIDADE PENAL DO RECORRENTE DEVE INCIDIR A ATENUANTE DISPOSTA NO ART. 65, INC. I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinário do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 000402565-2014.8.14.0401
APELANTE: MAIK HENRIQUE DAMASCENDO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

MAIK HENRIQUE DAMASCENO DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 17 de março de 2014, por volta das 14hs15min, a vítima atendia seus clientes no estabelecimento comercial, quando três assaltantes adentraram no estabelecimento e sob ameaça de arma de fogo, renderam a vítima e vários clientes que lá se encontravam, passando a roubarem valores e aparelhos celulares, para logo em seguida, empreenderem fuga.

Após, foram perseguidos por policiais militares que lograram êxito apenas na prisão do denunciado, sendo apreendida com este uma parte da renda roubada do caixa do estabelecimento, além da arma utilizada na prática do crime - revolver de marca Taurus, calibre 38, serie 1384530 com 04 munições do mesmo calibre, sendo que os outros indivíduos conseguiram se evadir-se do local do crime com uma bicicleta.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
desclassificou o crime, para condenar o ora recorrente a pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime aberto, por infringência ao artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso, pugnando pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas. Alternativamente, requer a incidência da atenuante referente a menoridade em razão do recorrente ter menos de 21 (vinte e um) anos na dará dos fatos.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e desprovimento do recurso, com a confirmação da condenação imputada ao recorrente.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manutenção integral da sentença guerreada.

É o relatório.
À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o apelante pela sua absolvição em razão da ausência de provas para o decreto condenatório.

A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo encontra-se comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 20) e pelo laudo de balística n.º 58/2014, onde a conclusão foi a seguinte (fl. 112):
¿Ante o exposto e o que foi observado, concluem os peritos que a arma de fogo periciada apresentou vestígios de ter efetuado tiro(s) anterior(es) ao exame, porém não podemos precisar a recentidade do(s) mesmo(s). No momento da perícia a arma de fogo só efetuava tiros na ação simples, devido desgaste da coroa do extrator, do impulsor do tambor e da bucha guia do percutor e apresentava potencialidade ofensiva (...)¿.

No tocante a autoria delitiva, entendo que se encontra comprovada nos autos pelo conjunto probatório acostado, onde no depoimento dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, ficou claro de forma uníssona que no momento da apreensão, o recorrente encontra-se portando o armamento sem autorização legal.

Nesse sentido, destaco depoimento da testemunha Sr. Valdecir Costa de Souza, que relatou (mídia fl.149):
¿(...) estava na ronda na Rua Barão de Igarapé Miri, foi quando populares informaram que havia ocorrido um assalto às proximidades. Que começo as buscas quando avistou um rapaz correndo. Que o acusado portava uma aram de fogo municiada. Que o acusado só possuía uma quantia de dinheiro em seu bolso. Que não foi encontrado nenhum pertence da vítima em poder do acusado. Que o acusado não reagiu à prisão (...)¿.

Assim, é absolutamente incoerente a alegação de absolvição por insuficiência de provas em virtude do conjunto probatório produzido nos autos, pelo que não há dúvida que o recorrente estava portando arma de fogo, enquadrando-se sua conduta no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, devendo ser mantida a sentença guerreada nesse ponto.

No que se refere ao pedido subsidiário de incidência da atenuante referente à menoridade do recorrente, tem razão o apelante.

Sobre o ponto, passo a transcrever os comandos sentenciais:
¿(...) Não reconheço a atenuante da menoridade de 21 anos à época dos fatos prevista no art. 65, do CPB. É certo que o indivíduo cessa sua menoridade civil aos 18 (dezoito) anos completos, passando então a ser responsável por TODOS os atos da vida civil. Na seara penal não deve ser diferente, haja vista que estando apto a exercer todos os direitos na esfera civil, com maior razão na esfera penal, equiparando na esfera penal o marco etário de 18 (dezoito) anos (...)¿.

Da análise dos autos, vê-se que a sentença fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sem ter levando em consideração a alegada menoridade do recorrente, nem agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

Ocorre que, na data dos fatos, o recorrente ainda não tinha 21 anos de idade, consoante se pode ver do documento de fls. 33, bem como da afirmação constante da sentença guerreada que equivocadamente considerou a maioridade civil (18 anos) para efeitos de não se atenuar a pena imputada ao recorrente.

Assim, devida a reforma da dosimetria da pena para fins de aplicar a atenuante da menoridade penal disposta no art. 65, inc. I do CP, pelo que reduzo a pena definitiva e 6 (seis) meses, e consequentemente, torno definitiva a pena imputada ao recorrente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo-se integralmente os demais comandos sentenciais.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento parcial ao recurso
de apelação no sentido de reduzir a pena definitiva do recorrente para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

P.R.I

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA